Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIAR E PESSOAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Ambos recorreram buscando absolvição, reconhecimento de nulidades e revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, configura nulidade por violação de domicílio; (ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes apreendidos; (iii) analisar a validade da busca pessoal realizada; e (iv) examinar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação e se há necessidade de readequação das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é legítimo quando amparado em flagrante de crime permanente, conforme o art. 5o, XI, da CF e o art. 240, §1o, do CPP, bem como a tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. No caso, denúncias anônimas corroboradas por campanas e movimentação típica de tráfico justificam a ação policial.
4. A alegada quebra da cadeia de custódia é rejeitada, pois os autos de apreensão e os laudos periciais descrevem detalhadamente as substâncias e sua guarda, assegurando rastreabilidade conforme o art. 158-A do CPP.
5. A busca pessoal foi válida, pois baseada em fundada suspeita diante da vigilância prévia e da apreensão de 745,28g (setecentos e quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de skunk logo após o acusado sair do imóvel investigado, conforme art. 244 do CPP.
6. As provas orais e materiais confirmam a materialidade e autoria do tráfico, incluindo a apreensão de grande variedade e quantidade de drogas, como maconha, skunk, cocaína, crack e haxixe, além de balanças de precisão, dinheiro em maços e celulares. Os depoimentos policiais mostram-se coerentes e respaldados por outras evidências, afastando a tese defensiva de terceiro.
7. A quantidade e acondicionamento da droga, além do contexto fático da apreensão, evidenciam destinação mercantil, não compatível com uso próprio, tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
8. No crime de tráfico de drogas, a prática simultânea de mais de uma das condutas descritas no tipo penal (como vender, ter em depósito ou trazer consigo) não acarreta, por si só, maior gravidade do delito nem autoriza exasperação da culpabilidade, uma vez que tais ações compõem o mesmo contexto típico. A elevação da censurabilidade somente se justifica diante de circunstâncias concretas que evidenciem um efetivo “plus” de reprovabilidade.
9. A prática delitiva de tráfico de drogas em área residencial demonstra desprezo pela ordem social e elevado grau de reprovabilidade, legitimando a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social.
10. As circunstâncias do crime devem ser avaliadas de forma desfavorável, diante da significativa quantidade, da diversidade e do alto potencial de dano das drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
11. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
12. Indeferida a restituição dos aparelhos celulares, por estarem vinculados à prática criminosa, nos termos do art. 243 da CF e do art. 60 da Lei n. 11.343/2006.
13. Rejeitado o pedido de prequestionamento expresso, pois a decisão está devidamente fundamentada conforme o art. 93, IX, da CF, não sendo necessária a menção literal dos dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos parcialmente providos.